Tribunal: TJMT
Processo: 1002923-46.2022.8.11.0028
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002923-46.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CYBELLE DA SILVA GAHYVA EUBANK - CPF: 495.442.841-68 (RECORRENTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais processos da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FORA DE SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (
QUARENTA E CINCO
) DIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ÀS VERBAS SALARIAIS CORRESPONDENTES. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR DO MUNCÍPIO DE POCONÉ. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 4/TJMT. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
-
Nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do IRDR – TEMA n. 04/TJMT,
“o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula”
.

2-
A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de
5 (
cinco
) anos,
nos termos do Decreto
20.910/32.
3-
O adicional de um terço deve incidir sobre os 45 (
quarenta e cinco
) dias de férias apenas para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 171208924, na reclamação nº
1002923-46.2022.8.11.0028,
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- PREJUDICIAL: - prescrição; MÉRITO: - inexistência do direito.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da ação, ou seja, no caso, o período anterior a
8/11/2017
, encontram-se prescritos.

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido.

É como voto.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do direito ao terço constitucional de férias.

Neste caso a Recorrida é Servidora Pública Municipal, Cargo Professora, lotada na no Fundo Municipal de Assistência Social (
Departamento Municipal de Ação Social
) e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (
quarenta e cinco
) dias de férias.

O Município/Recorrente aduz que a Recorrida não comprovou ter preenchido o período aquisitivo de férias, bem como exerce suas funções fora da sala de aula.

Verifico que a parte Recorrida é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica, entretanto, exerce cargo, com exercício de atividades fora de sala de aula, fato que, impede o reconhecimento do direito pleiteado, do qual, tem como requisito o exercício de atividade dentro da sala de aula, nos termos da tese jurídica fixada no IRDR – TEMA 4/TJMT:

“a) os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da lei complementar do estado de mato grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do estado de mato grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

b) o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que
exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, bem como para os professores contratados, em caráter temporário;”
Grifei.

“...

Art. 41º - O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

§ 1° - Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala. ...”
(LEI MUNICIPAL Nº 1.423 DE 27 DE MARÇO DE 2007).

Por esta razão, em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR – TEMA nº. 4/TJMT, entendo que deve ser afastada a condenação o pagamento do terço constitucional sobre os 15 (
quinze
) dias de férias gozadas referente ao período em que a parte Recorrida exercia atividade fora da sala de aula

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:
a.1)

declarar, de ofício, prescritas as verbas anteriores ao quinquênio de propositura da demanda (
8/11/2017
);
a.2)

reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial
;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023